Tribunal: TJDFT
Processo: 0756409-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE EXECUTIVA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. ART. 774, V, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente contra decisão que indeferiu pedido de intimação da parte Executada para indicar bens penhoráveis nos autos de Execução de Título Extrajudicial.
2. As pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas disponíveis restaram infrutíferas.
3. Após o indeferimento e a interposição do recurso, o Juízo de origem autorizou mandado de livre penhora e avaliação, permanecendo indeferida a intimação específica para indicação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a intimação da parte Executada para indicar bens à penhora, com fundamento no art. 774, V, do CPC/15, como meio destinado à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 774, V, do CPC/15, interpretado a contrario sensu, autoriza que o juiz intime o devedor para informar a existência e localização de bens sujeitos à execução.
6. A cooperação processual prevista nos arts. 4o e 6o do CPC/15 impõe ao Poder Judiciário atuação destinada a garantir efetividade e resultado útil ao processo, especialmente quando as pesquisas patrimoniais regulares não obtêm êxito.
7. A medida é adequada, razoável e proporcional diante da ausência de localização de bens por meios típicos e diante da necessidade de evitar a frustração da execução.
8. O indeferimento baseado apenas na alegada ineficácia da medida não se sustenta, pois o CPC/15 admite a providência mesmo que seu resultado não seja garantido, desde que adequada à busca da satisfação do crédito.
9. A intimação não impede a adoção de outras diligências e, em caso de descumprimento injustificado, poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme autoriza o próprio art. 774, V, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Decisão reformada para deferir a intimação da parte Executada para indicação de bens penhoráveis, sob pena de multa.
Tese de julgamento: 1. É possível determinar a intimação da parte Executada para indicar bens penhoráveis, com fundamento no art. 774, V, do CPC/15, quando as buscas patrimoniais típicas se mostram infrutíferas. 2. A cooperação processual autoriza a adoção de medidas razoáveis destinadas a assegurar a efetividade da execução e o resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 4o; 6o; 774, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2.026.458, Proc. 0721240-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29.07.2025, DJe 08.08.2025. TJDFT, Acórdão no 1.948.838, Proc. 0738766-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26.11.2024, DJe 05.12.2024.